Tribunal: TJES
Processo: 0016592-53.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016592-53.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AIDES BERTOLDO DA SILVA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO EST. ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ afasta a incidência do art. 90 do CPC nas hipóteses em que a desistência da ação é requerida antes da citação, aplicando-se o art. 290 do CPC.

2. Nessas situações, o processo deve ser extinto com o cancelamento da distribuição, afastando-se a condenação ao pagamento de custas.

3. A parte exequente requereu a desistência da ação antes da citação do executado, de forma que a condenação ao pagamento de custas processuais contraria a interpretação consolidada do STJ.

4. Recurso provido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0016592-53.2020.8.08.0024

Apelante:

Aides Bertoldo da Silva

Apelado:

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Aides Bertoldo da Silva contra a sentença de id. 12720627, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Nas razões recursais de id. 12720628, o apelante sustenta em síntese que a) a desistência da ação ocorreu antes da citação do réu; b) a ausência de pagamento das custas iniciais impede o aperfeiçoamento do processo; c) a jurisprudência do STJ entende que, nessa hipótese, deve-se aplicar o art. 290 do CPC, com cancelamento da distribuição; e d) o processo, tecnicamente, sequer existiu, sendo indevida a imposição de custas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 90 do CPC, proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

A jurisprudência do STJ, contudo, afasta a incidência do artigo nos casos em que a desistência é requerida antes da citação, como se depreende dos seguintes arestos:

“O Colegiado da Terceira Turma do STJ, por maioria de votos, conferiu provimento ao recurso especial para reconhecer a impossibilidade de se determinar o recolhimento de custas iniciais complementares, quando há homologação do pedido de desistência do processo, formulado antes da citação da parte contrária, a atrair a regra do art. 290 do CPC.” (EDcl no REsp n. 2.016.021/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

“A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: ‘será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias’).” (REsp n. 2.016.021/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

O apelante requereu a desistência na petição de id. fl. 43, antes que a citação fosse efetuada.

Necessária, portanto, a reforma da sentença, para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.